Tribunal: STF
Processo: Inq 30
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-13
Data de publicação: 1974-03-13

Ementa:
AÇÃO PENAL ORIGINARIA. PERTENCENDO ELA AO PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA, E, NÃO EXISTINDO ACIMA DELE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, UMA VEZ QUE A SUPREMA CHEFIA DESTE LHE CABE, NÃO DEPENDE, A
RIGOR, DE DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL O ARQUIVAMENTO REQUERIDO. AINDA
QUE DEPENDESSE, SERIA CASO DE DEFERI-LO.